Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-56.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que dera provimento ao recurso para afastar a tese da prescrição da lesão e condenar a empresa ré a ressarcir a quantia de R$ 157,54 relacionada com o cancelamento de hipoteca. Pretendida majoração dos honorários de sucumbência. Fixação em pequena expressão pecuniária que decorreram das peculiaridades envolvendo o advogado

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. V. Acórdão que dera provimento ao recurso para afastar a tese da prescrição da lesão e condenar a empresa ré a ressarcir a quantia de R$ 157,54 relacionada com o cancelamento de hipoteca. Pretendida majoração dos honorários de sucumbência. Fixação em pequena expressão pecuniária que decorreram das peculiaridades envolvendo o advogado que patrocina a causa, as quais restaram expressamente delineadas no V. Acórdão. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000541-56.2019.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
LETÍCIA ALMEIDA RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000541-56.2019.8.26.0032/50001 -Voto no 29.412
2
Embargos de Declaração n. 1000541-56.2019.8.26.0032/50001
Comarca:
Foro de Araçatuba 1a Vara Cível
Ação:
Promessa de Venda e Compra.
Embargante(s): SiLetícia Almeida Ramos da Silva.
Embargado(s): MRV Engenharia e Participações S/A.
VOTO no. 29.412
Embargos de Declaração em apelação. Venda e
compra de imóvel. V. Acórdão que dera provimento
ao recurso para afastar a tese da prescrição da
lesão e condenar a empresa ré a ressarcir a quantia
de R$ 157,54 relacionada com o cancelamento de
hipoteca. Pretendida majoração dos honorários de
sucumbência. Fixação em pequena expressão
pecuniária que decorreram das peculiaridades
envolvendo o advogado que patrocina a causa, as
quais restaram expressamente delineadas no V.
Acórdão. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 13/21) que dera provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargante para condenar a embargada na devolução simples da quantia
de R$ 157,54 relacionada com o cancelamento de hipoteca.
Sustenta a embargante que a condenação nos
honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, apesar de fundada
no ajuizamento repetido de ações, é baixa e não considerou o caráter alimentar
da verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000541-56.2019.8.26.0032/50001 -Voto no 29.412
3
Afirma que a autora não possui outras ações contra a
empresa ré e que não pode ser penalizado pois o ajuizamento repetido de
demandas decorre exclusivamente da culpa da embargada, que replica
ilegalidades em massa.
Requer o acolhimento dos embargos para majoração
da verba honorária.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000541-56.2019.8.26.0032/50001 -Voto no 29.412
4
Na hipótese, a r. decisão embargada já ressalvara de
forma expressa e clara que a pequena expressão pecuniária dos honorários de
sucumbência decorreram das peculiaridades envolvendo o advogado que
patrocina a causa (Dr. Felipe Augusto Tadini Martins).
Com efeito, restara frisado a enorme distribuição de
demandas idênticas patrocinadas pelo mesmo patrono da embargante, muitas
delas repetidas e fracionadas e, em sua maioria, cobrando valores muito baixos
se valendo da justiça gratuita
Tal forma reprovável de atuação do mesmo advogado
já fora reconhecida por diversas vezes neste E. TJSP, em primeira e segunda
instâncias. Nesse percurso, a fixação dos honorários de
sucumbência encontra-se devidamente fundamentada na decisão embargada,
motivo pelo qual não há vícios a serem sanados.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator